Tribunal: TJBA
Processo: 8003537-53.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003537-53.2025.8.05.0137 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: JAIANA MIRANDA DE ALMEIDA Advogado(s): EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, ao fundamento de ausência de comprovação válida da mora, diante do envio de notificação extrajudicial a endereço diverso daquele constante no contrato, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação “desconhecido”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve válida constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso daquele indicado no contrato, bem como se é aplicável, na hipótese, o entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora, embora decorra do simples vencimento da obrigação (mora ex re), exige, para fins de busca e apreensão, a comprovação mediante envio de notificação extrajudicial ao devedor. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento. 5. Todavia, tal orientação pressupõe o correto envio da notificação ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, não se aplicando quando há erro imputável ao credor quanto à indicação do endereço. 6. No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada a endereço completamente diverso daquele constante no contrato, circunstância que impede a presunção de ciência do devedor e afasta a validade da constituição em mora. 7. A ausência de comprovação válida da mora configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.